Tribunal: STF
Processo: ARE 1409585
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA A TRAFICÂNCIA. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. PRELIMINAR. CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO EM PERÍODO NOTURNO. NULIDADE DA PROVA ANGARIADA. PREFACIAL DESACOLHIDA. ATUAÇÃO POLICIAL AUTORIZADA EM PRÉVIA DECISÃO JUDICIAL, DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. Preliminarmente, sustenta a defesa a nulidade absoluta da prova colhida por ocasião do cumprimento de Mandado de Busca e Apreensão, uma vez que tal diligência investigativa teria se dado no período noturno, em suposta violação à garantia constitucional de inviolabilidade do domicílio dos inculpados. Prefacial que não merece ser acolhida. No caso, o MBA restou cumprido, junto ao imóvel em que se encontravam os flagrados, às 22 horas, providência extraordinária que foi autorizada, de forma expressa e fundamentada, pelo Juízo de origem. Segundo consta dos presentes autos, as autoridades policiais já teriam anteriormente diligenciado junto ao endereço indicado durante o período diurno, em averiguação de denúncias anônimas dando conta da prática da traficância no local. Na oportunidade, todavia, não lograram êxito em encontrar entorpecentes no local, tendo os agentes ouvido, logo após sua chegada, “um barulho de descarga no banheiro”, a indicar possível descarte do material ilícito pelos investigados. Nesse sentido, restou concretamente justificada a necessidade de realização de nova ação policial no local durante a noite, mormente em razão de informações de que a prática da atividade ilícita se concentraria em tal turno. Complementarmente, há que se referir que os crimes de tráfico de drogas e de posse ilegal de arma de fogo possuem natureza permanente, protraindo-se no tempo a sua prática, pelo que a própria situação de flagrância perfectibilizada, cujos indícios restaram evidenciados em investigação prévia, autorizaria a entrada dos policiais no domicílio apontado. Por tais razões, não se verifica, no presente feito, qualquer nulidade na atuação dos agentes públicos e na colheita de provas resultante.



    AUSÊNCIA DE LESIVIDADE DO CRIME DE POSSE DE ARMA DE FOGO. PREFACIAL RECHAÇADA. Há, nos autos, alegação de ausência de lesividade da conduta de posse ilegal de arma de fogo, a qual deve ser conhecida como prefacial, por implicar, em tese, na atipicidade de tal fato. Não prospera, todavia, tal argumentação. Consabido que o delito de posse de arma de fogo, como outros tipos penais previstos na Lei nº 10.826/2003, constitui crime de perigo abstrato, uma vez que visa a proteger a incolumidade pública, em que a situação de perigo é presumida. Constitucionalidade de tais tipos penais que já restou confirmada pela jurisprudência das Cortes Superiores. Cediço, assim, que a mera detenção de arma em situação de irregularidade já atinge o bem jurídico tutelado pelo tipo penal em questão. Afastada, portanto, também tal tese preliminar.



    MÉRITO.



    CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. Caso em que os agentes da Polícia Civil atuantes na ocorrência descreveram, em relatos congruentes entre si, o recebimento de denúncias anônimas dando conta da prática da traficância pelos três acusados. Após diligências junto ao local indicado, as quais resultaram inexitosas, foi expedido mandado de busca e apreensão para o domicílio de Mateus e de Letícia, companheiros e corréus junto ao presente feito. Ao chegar no imóvel, teriam lá encontrado Jocemar, em cuja posse direta foram apreendidas 83 pedras de crack, somando massa de 7,95 gramas, e uma porção de maconha, pesando 1,33 gramas. Tal acusado trazia consigo, ainda, a quantia de R$ 487,00, em espécie, montante conformado por cédulas de valores trocados. Na sequência, realizada busca pessoal também em Mateus, foi encontrada, com esse, a quantia de R$ 40,00 – formada por duas notas de R$ 10,00 e quatro notas de R$ 5,00. No guarda-roupas existente no quarto do casal, efetivos proprietários do imóvel, restou apreendida soma pecuniária aproximada de R$ 55,00, em notas e moedas de diversos valores, bem como arma de fogo evidamente municiada e lâmina utilizada para o fracionamento de crack. Ainda, na cozinha, foi encontrada balança de precisão. Apreendidos, por fim, quatro aparelhos de telefone celular, os quais, periciados, confirmaram o envolvimento de Mateus e de Letícia na empreitada ilícita. Nesse contexto, embora a quantidade de droga efetivamente apreendida não se mostre de monta especialmente elevada, as demais circunstâncias do flagrante bem evidenciaram a destinação comercial atribuída a tais entorpecentes. Mantida, assim, a condenação dos acusados pela prática do delito previsto no art. 33 da Lei de Drogas.



    POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. CRIME PELO QUAL CONDENADO APENAS O ACUSADO MATEUS. Igualmente, segue inalterada a sentença no que tange à incursão de Mateus, especificamente, no crime do art. 12 da Lei de Armas. Frisa-se, nesse sentido, que o acusado assumiu, em juízo, a...



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XI e LVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Inviolabilidade de domicílio. Ilicitude de provas. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.197.962/RJ – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.175.278/RS-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE nº 990.119/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/2/19 e ARE nº 1.017.861/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente